Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-70.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022733-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIO MARCIO ARAUJO SANTOS - CPF: 208.795.801-78 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE SEGURO DE VIDA – DEVIDAMENTE CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Quando verificada a condição de hipossuficiência financeira da parte, deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor.

Mérito.

Da análise do caderno processual, constata-se da memória discriminada juntada, todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, valor financiado, data da pactuação, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos.

No tocante ao seguro cobrado, como é cediço, o seguro de proteção financeira visa à quitação de saldo devedor de bens ou planos de financiamento no caso de morte, invalidez ou desemprego do contratante. Assim, para que seja reconhecida a prática de venda casada, é necessária a prova do condicionamento do contrato bancário à contratação do referido seguro, ou seja, é imprescindível a comprovação de que a contratação do crédito somente se consolidará se houver a pactuação do seguro.

Em sede de
ação monitória
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
MÁRIO MÁRCIO ARAÚJO SANTOS.

Ação:

Ação Monitória
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedente
a
Ação Monitória
para constituir de pleno direito, a importância de R$ 204.748,16 (duzentos e quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

No mais, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Apelo
: em sede de preliminar, suscita o cerceamento do direito de defesa; irregular julgamento antecipado da lide e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Alega que a
sentença impugnada fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas documentais requeridas pelo apelante, o prejudica sobremaneira.

Destaca que o encerramento prematuro do feito, também implicou na rejeição do pedido de reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro de vida (por ausência de provas no condicionamento do serviço à liberação do crédito), no valor de R$ 10.349,00 (dez mil trezentos e quarenta e nove reais).

Quanto ao mérito, o recorrente busca a reforma da sentença para ver reconhecida a abusividade da cobrança do montante de R$ 10.349,00 (dez mil trezentos e quarenta e nove reais), a título de seguro de vida, pois, segundo alega, o recorrente não contratou tal serviço, o qual é parte integrante da operação de crédito em cobrança, sendo seu fornecimento condicionado mediante adesão ao contrato principal.

Sustenta que o contrato em cobrança se trata do encadeamento de 4 outras operações anteriores, o que necessita revisão para apurar eventuais abusividade e ilegalidade nas avenças pretéritas, o que foi requerido pelo embargante.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 209388906.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR – DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De início, considerando a juntada da documentação outrora solicitada (ID. 210388189), vê-se que, de fato, o eecorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Com efeito, constata-se dos documentos coligidos (IDs. 217577188 e seguintes) que o apelante não movimenta valores considerados e que detém de várias despesas que comprometem sobremaneira seus rendimentos.

Sob esta perspectiva, há de ser concluir que o recorrente comprova satisfatoriamente sua condição de hipossuficiente, eis que os documentos juntados à colação corroboram as alegações expostas no Apelo.

Assim,
mantém-se
os benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente.
Anote-se.

VOTO (PRELIMINARES - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas diversas requeridas pelo recorrente, o prejudica sobremaneira.

De pronto, não prosperam as preliminares suscitadas.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

A propósito, não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização, razão porque
rejeita-se
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Trata-se os autos de
Ação Monitória
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
visando o recebimento de R$ 204.748,16 (duzentos e quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) originário do CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR e utilizou o produto CDC EMPRESTIMO – BB CRÉDITO RENOVAÇÃO nº 873.751.926, em que foi disponibilizado o crédito no valor de R$98.469,61 (noventa e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

O requerido opôs
Embargos Monitórios
(ID. 93535171) onde requereu: (i) o indeferimento da petição inicial; (ii) a revisão das operações anteriores encadeadas, desde à origem; (iii) o reconhecimento da abusividade da contração do seguro de vida, o qual não contou com a anuência do Consumidor; e (iv) a exibição de todas as operações que compuseram a cédula em cobrança.

Na sequência o Banco Recorrido apresentou impugnação aos Embargos Monitórios (ID. 121275089), a qual restou sucedida para a prolação da sentença de acolhimento da
Ação Monitória
proposta (ID. 132002375), o que deu azo à interposição deste Apelo.

Em suas razões, o recorrente busca a reforma da sentença para ver reconhecida a abusividade da cobrança do montante de R$ 10.349,00 (dez mil trezentos e quarenta e nove reais), a título de seguro de vida, pois, segundo alega, o recorrente não contratou tal serviço, o qual é parte integrante da operação de crédito em cobrança, sendo seu fornecimento condicionado mediante adesão ao contrato principal.

Sustenta que o contrato em cobrança se trata do encadeamento de 04 (quatro) outras operações anteriores, o que necessita revisão para apurar eventuais abusividade e ilegalidade nas avenças pretéritas, o que foi requerido pelo embargante.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, razão não lhe assiste.

Da análise do caderno processual, constata-se da memória discriminada juntada no ID. 20437734, todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, valor financiado, data da pactuação, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos.

No tocante ao seguro cobrado, como é cediço, o seguro de proteção financeira visa à quitação de saldo devedor de bens ou planos de financiamento no caso de morte, invalidez ou desemprego do contratante. Assim, para que seja reconhecida a prática de venda casada, é necessária a prova do condicionamento do contrato bancário à contratação do referido seguro, ou seja, é imprescindível a comprovação de que a contratação do crédito somente se consolidará se houver a pactuação do seguro.

Na hipótese, dos documentos colacionados pelo Banco Recorrido verifica-se que a cobrança do seguro se deu apenas na operação no momento da contratação pelo autoatendimento, no valor de R$ 10.349,00 e foi informada de modo claro ao embargante no ato da contratação (ID. 20437729).

Portanto, não há falar em venda casada na contratação do seguro de proteção financeira pois o apelante não comprovou qualquer vício de consentimento para justificar a nulidade da cobrança. Logo, inexistindo elementos que demonstrem o comprometimento da livre manifestação do consentimento do requerente.

De mais a mais, em sede de
ação monitória
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter
irrepreensível
a sentença recorrida.
Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024